Tribunal: TJDFT
Processo: 0718742-17.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação civil. Ação de busca e apreensão. Requisito não previsto no Decreto-Lei 911/69. Gravame junto ao departamento de trânsito (DETRAN). Extinção prematura do feito. Recurso conhecido e provido

I. Caso em exame
1. Apelação civil em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por ausência de emenda a petição inicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste no prosseguimento da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária quando não há registro do gravame junto ao departamento de trânsito (DETRAN)
III. Razões de decidir
3. É possível ação de busca e apreensão em alienação fiduciária quando não há registro do gravame junto ao departamento de trânsito (DETRAN), visto que esse não é um requisito previsto no Decreto-Lei 911/69.
4. Os requisitos previstos no Decreto-Lei 911/69 são o contrato firmado com cláusula de alienação fiduciária e a comprovação da mora por meio de notificação encaminhada ao devedor.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. Não é cabível extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de emenda a petição inicial pelo fato de a parte não apresentar gravame junto ao departamento de trânsito (DETRAN), posto que não existe tal previsão legal.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 321, parágrafo único, e 485, I e Decreto-Lei n. 911/1969, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1752639, Rel.: João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, j. 31.8.2023; TJDFT, Acórdão 1852953, Rel.: Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 25.4.2024 e TJDFT, Acórdão 1086476, Rel.: Silvia Lemos, 5a Turma Cível, j. 4.4.2018.